Tribunal: TJSP
Processo: 2101806-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA FAMILIAR INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a parte que tem renda familiar mensal suficiente para arcar com o ônus econômico da demanda.